Tribunal: TJBA
Processo: 8001760-76.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001760-76.2023.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: MARIA DAS GRACAS GOES SILVA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RECURSO DO MUNICIPIO. PRELIMINARES. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. Preliminar de ausência de prévio pedido administrativo não merece acolhimento, haja vista que a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso XXXV, disciplina a vedação da exclusão de lesão ou ameaça a direito da apreciação do Poder Judiciário. NECESSIDADE DE PERICIA. Constam nos autos laudos médicos e parecer NATJUS tratando da medicação. SENTENÇA EXTRA PETITA POR CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. OS honorários são pedidos implícitos, pelo que pode haver condenação mesmo sem pedido expresso. PRELIMINARES AFASTADAS. MERITO RECURSAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONDIÇÃO DE HIPOSUFICIENCIA. Garantia constitucional ao direito à saúde e Estatuto do Idoso, art. 15, §2. RESERVA DO POSSÍVEL. A limitação da eficácia dos direitos sociais pela teoria da reserva do possível possui um limite claro, imposto pelo princípio da dignidade da pessoa humana, bem como em razão do direito à vida. OBRIGAÇÃO SEM TERMO FINAL. Sentença que determinou fornecimento conforme prescrição de médico assistente, pelo que se pode identificar o termo final da obrigação. BLOQUEIO DE VERBAS E APLICAÇÃO DE MULTA. Mostram-se legitimas tais medidas para garantir a efetividade do direito. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TEMA 1002/STF. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001760-76.2023.8.05.0113, que tem como Apelantes MUNICIPIO DE ITABUNA E ESTADO DA BAHIA e que é apelada MARIA DAS GRACAS GOES SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto. Sala de Sessões, de de 2024. PRESIDENTE Adriano Augusto Gomes Borges Juiz Substituto de 2º Grau - Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA